Tribunal: TJPA
Processo: 0004577-53.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 71 C/C ARTIGO 226, II, TODOS DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA.1. Absolvição ante a insuficiência probatória: vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: MANOEL DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0004577-53.2016.8.14.0015

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 71 C/C ARTIGO 226, II, TODOS DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA.
1. Absolvição ante a insuficiência probatória:
vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.
2.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 23ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: MANOEL DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0004577-53.2016.8.14.0015
RELATÓRIO

MANOEL DOS SANTOS,
por meio do advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castanhal.

Narra a denúncia, que o acusado Manoel dos Santos, abusou sexualmente por diversas vezes a sua filha, a vítima Beatriz Nascimento dos Santos, desde seus 07 (sete) anos de idade.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, c/c 226, II c/c artigo 71, todos do CPB, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória, subsidiariamente, redução da pena-base em seu mínimo legal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso
.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento prestado na esfera policial, bem como em Juízo, a vítima, relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela:
¿Que quando tinha 07 anos, seu genitor passou a abusar sexualmente dela, que residia com suas tias paternas, com quem reside até hoje, e passava alguns dias na casa dos pais para visitar sua mãe, momento em que o denunciado aproveitava para praticar os abusos sexuais, sua genitora presenciava todas as cenas, mas nunca contou nada a ninguém, o que fazia a vítima sentir medo de expor a situação para seus familiares [...]¿ (fls. 45/46).

Prossegue a vítima, declarando:
¿Que sua mãe faleceu quando tinha 09 anos de idade, momento em que seu genitor resolveu alugar um imóvel neste município, ocasião em que convidou a vítima para ajudá-lo na mudança, momento em que começaram as penetrações do dedo do agente em sua vagina, Beatriz pedia para que seu genitor não fizesse isso, que doía muito; Que ele dizia que estava ensinando as coisas boas da vida, que ela não teria coragem de contar nada pra ninguém, pois ele era seu pai e ninguém acreditaria nela. A medida em que a vítima ia crescendo os abusos se intensificavam, tendo o acusado passado a chupar seus órgãos sexuais, além de introduzir os dedos em sua vagina, quando Beatriz completou treze anos, seu genitor a levou para um matagal, onde tentou a penetração, momento em que a menor pediu para seu genitor parar, pois não estava aguentando de dor e por fim, quando a menor completou quatorze anos de idade, Manoel a levou para um quarto onde passou a noite inteira tendo conjunção carnal com a vítima¿

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Maria da Conceição em Juízo:
¿[...] Que só soube dos fatos em março de 2016, momento em que a vítima relatou a violação sexual sofrida para os familiares[...]¿

Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

Quanto ao laudo pericial negativo, (fl. 55/57), impede destacar que o exame é tardio, realizado dois anos após a última ação delituosa e tal não retira a validade às palavras da vítima. Ademais, às fls. 56, o médico legista conclui que ¿não descarta o abuso sexual relatado pela periciada¿.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal dos delitos em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 217-A do CPB, circunstâncias judiciais desfavoráveis:
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
.

Contudo, a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo merece reforma, sem que, contudo se possa falar em alteração da pena fixada em seu desfavor, isso porque
o princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Assim, em que pese a ausência de detida fundamentação pelo juízo singular nas circunstâncias judiciais ¿circunstâncias e consequências do crime¿, fundamentada no fato da ausência de confissão plena do acusado. Entretanto, da análise dos autos, vislumbro que deve ser levado em consideração que os abusos em questão ocorriam em qualquer lugar onde ninguém podia ver, incluindo ruas desertas, casas e no meio do mato, causando-lhe traumas irreparáveis, como afirmado pela vítima, a qual não consegue se relacionar com outras pessoas, o que no entendimento desta relatora demonstra consequências danosas à vítima.

Em que pese o equívoco quanto a valoração da motivação do crime, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e considerando a existência de uma circunstância judicial, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse viés, observo que, feitos os reparos que cabiam, permanece em desfavor do recorrente 03 vetores judiciais, motivo porque, tratando-se a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, no qual impõe-se uma perspectiva qualitativa, e não quantitativa - a teor do fixado no verbete de n° 23 deste TJPA, fixando o magistrado a pena-base no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, patamar que atende a necessária razoabilidade da reprimenda.

Na segunda fase da dosimetria, sem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não foram encontradas causas de diminuição. Quanto a causa de aumento, presente o crime continuado, razão pela qual a pena fora aumentada pela metade, chegando em 15 (quinze) anos de reclusão.

Por fim, foi observada a existência da causa de aumento prevista no artigo 226, II, do CP, por ser o acusado pai da vítima, motivo pelo qual a reprimenda foi elevada em 1⁄2 (metade), sendo a pena definitivamente fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Assim, tendo em vista que a existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA